Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão lançada às fls. 1.323-1.324 / PDF, datada de 22/8/2021, este Relator determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos não anuentes JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO, JOÃO ALVES CARDOSO, JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS e JOSÉ CARLOS SILVA. Os cálculos judiciais foram acostados aos autos em 30/11/2021 (fls. 1.330-1.362 / PDF). Em 10/12/2021, o SINDIRETA protocolizou a petição de fls. 1.367-1.368 / PDF, na qual informou a anuência quanto aos cálculos judiciais de fls. 1.330-1.362 / PDF, bem ainda a renúncia de JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO e JOSÉ CARLOS SILVA aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Às fls. 1.369-1.372 / PDF, constam as procurações com poderes especiais dos renunciantes. O DF igualmente concordou com os cálculos judiciais (fl. 1.374 / PDF). Em 28/1/2022, este Relator homologou os cálculos judiciais e as renúncias manifestadas por JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO e JOSÉ CARLOS SILVA. Outrossim, foi determinada a expedição dos requisitórios (fls. 1.378-1.379 / PDF). As requisições de pequeno valor, expedidas em favor de JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO e JOSÉ CARLOS SILVA, foram assinadas em 31/3/2022 (fls. 1.385-1.392 / PDF). Importante destacar que os citados requisitórios foram expedidos tendo em conta o salário mínimo de R$ 1.100,00 e tiveram como valor total R$ 44.000,00 (40 salários mínimos), sendo R$ 35.200,00 referentes ao crédito líquido devido ao servidor e R$ 8.800,00 relativos aos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%. Em 4/5/2022, o SINDIRETA requereu a retificação das requisições de pequeno valor expedidas em favor de JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO e JOSÉ CARLOS SILVA, ao seguinte argumento: SINDIRETA/DF E OUTRO(S), já devidamente qualificado(a)(s) nos autos, vem(êm), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador, o advogado que esta subscreve, dizer que não concordam com as requisições de pequeno valor expedidas nos ID ́s no 34027497 a 34030170, eis que as requisições foram expedidas no ano de 2022, mas foi considerado o valor do salário mínimo do ano de 2021, pugnando, assim, pela retificação dos requisitórios para que seja considerado o valor vigente a época da expedição (...). (sem destaque no original – fls. 1.398-1.399 / PDF) É dizer, pugnou o SINDIRETA pela expedição das requisições de pequeno valor em benefício de JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO e JOSÉ CARLOS SILVA, tendo em vista o salário mínimo de R$ 1.212,00, vigente desde 1o de janeiro de 2022 (MP 1.091/2021 e Lei 14.358/2022). Manifestação do DF pelo indeferimento do pleito de SINDIRETA à fl. 1.408 / PDF. Passo a decidir. De plano, afirmo que o pleito do SINDIRETA não merece guarida porque as renúncias aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos, manifestadas JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO e JOSÉ CARLOS SILVA, datam de 10/12/2021, ou seja, quando o valor do salário mínimo correspondia a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Com efeito, em 10/12/2021, quando o salário mínimo alcançava a importância de R$ 1.100,00, JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO e JOSÉ CARLOS SILVA abdicaram livre e expressamente dos créditos individuais excedentes a 40 salários mínimos, é dizer, abriram mão das quantias superiores a R$ 44.000,00 para fins de recebimento por RPV, o que, à época, mostrou-se mais benéfico a eles frente à morosidade do regime de pagamento dos precatórios. Nesse quadro, se as renúncias foram manifestadas nos autos antes da entrada em vigor da Medida Provisória 1.091/2021, a qual elevou o salário mínimo de R$ 1.100,00 para R$ 1.212,00, nada há a ser retificado nos requisitórios de fls. fls. 1.385-1.392 / PDF. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 1.398-1.399 / PDF. I. Brasília, 24 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador